Tribunal: TJMT
Processo: 0007307-21.2020.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007307-21.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 001.457.941-30 (VÍTIMA), SANTANA JOSÉ DE MORAES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP) - PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO -

INADMISSIBILIDADE - ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS PELO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU ACERCA DOS TERMOS DA ACUSAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO NO PROCEDIMENTO ADOTADO -
PAS DE NULlITÉ SANS GRIEF
- PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

É dotado de validade o ato citatório realizado por meio de aplicativo de mensagens instantâneas (
WhatsApp
) quando se puder garantir a identidade do destinatário e o acesso deste ao teor do processo.

Não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8º.

Ademais, há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Santana José de Moraes
em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que o condenou à pena de 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto nos artigos 155, § 1º, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em razão de suposta irregularidade na citação do apelante, a nulidade processual (ID. 174935256)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 174935261).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 180046655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Conforme relatado, a defesa requer a nulidade processual, alegando, em síntese, que
“[...] não há comprovação de que o réu foi citado, visto que, a diligência positiva juntada aos autos (id nº 95509269) não está de acordo com estabelecido pelo STJ [...]”
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, tem flexibilizado as regras para citação no processo penal, permitindo a comunicação do ato por meio de aplicativo de telefone celular.

Em se tratando de réu solto, entende aquela Corte não haver óbice objetivo a que oficial de justiça, no cumprimento do mandado de citação expedido pelo juízo, dê ciência remota ao citando da imputação penal, inclusive por intermédio de diálogo mantido em aplicativo de mensagem, desde que o procedimento adotado pelo serventuário seja apto a atestar, com suficiente grau de certeza, a identidade do acusado e que sejam observadas as diretrizes estabelecidas no artigo 357 do Código de Processo Penal, de forma a afastar a existência de prejuízo concreto à defesa.
[1]

No caso, a citação por aplicativo de mensagem
(whatsapp)
foi efetivada com cautela pela oficial de justiça, para garantir, com o grau de certeza necessário, a autenticidade do número telefônico e a identidade do destinatário.

Extrai-se da certidão de lavra da serventuária e da imagem de captura da tela de seu aparelho celular que
primeiro realizou-se ligação ao terminal telefônico do paciente, oportunidade em que confirmou os dados pessoais da parte e efetuou a citação com a leitura integral do mandado. Após, encaminhou-se, via
whatsapp,
imagem da ordem de citação, tendo o apelante Santana José de Moraes se manifestado ciente
(ID: 174935232).

As medidas adotadas pela oficial de justiça tornam inconteste tratar-se de conversa travada com o verdadeiro denunciado. Comparando o caso concreto com aquele abordado no
writ
n. 641.877/DF a que se refere a defesa, vê-se que presentes, na hipótese em apreço, os elementos indutivos da autenticidade do destinatário, de modo que plenamente possível presumir que a citação se deu de maneira válida.

Ademais, é de se ressaltar que não há falar em nulidade do ato processual sem demonstração de prejuízo ou, em outros termos, princípio
pas nullité sans grief.
O apelante, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, apresentou resposta à acusação (ID. 174935230).

Corroborando para tal entendimento, saliento, ainda, que também não há nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8º:

“Art. 8º Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.”

A Portaria Conjunta nº. 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021, veio para consolidar essa permissão no âmbito da justiça estadual.

Nesse sentido, segue a jurisprudência de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AÇÃO PENAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP – NÃO OCORRÊNCIA – RESPALDO NORMATIVO E JURISPRUDENCIAL – CONTEXTO DE PANDEMIA – REGIME DE TELETRABALHO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA IDENTIDADE DO DENUNCIADO – OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADO DE FÉ PÚBLICA – APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA. Considerando-se o contexto de pandemia vivenciado e o regime de teletrabalho instituído no âmbito do Poder Judiciário, deve ser reputada válida a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp quando não houver dúvida acerca da identidade do acusado, sobretudo quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo à defesa.” (TJ-MT, HC nº. 1018678-34.2021.8.11.0000, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021).

Desse modo, a tese defensiva não merece prosperar.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

[1]

Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus n. 652068/DF (2021/0075807-0). Relator: Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Data do julgamento: 24-8-2021. Data da publicação no DJe: 30-8-2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023